Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CAUSA MADURA. GRATIFICAÇÃO. INDEVIDA. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM CLASSE DE 3o SÉRIE. ALUNOS ALFABETIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão vindicada na inicial. Em suas razões, sustenta que este Tribunal possui entendimento de que o debate acerca do valor devido a título de Gratificação de Alfabetização - GAA corresponde ao pagamento de parcelas de trato sucessivo, de modo que é permitida a análise do correto percentual devido, visto que somente prescreve o pedido para o pagamento das parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito, defende a incidência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, aduz que tem direito ao recebimento da GAA correspondente a 6.490 dias laborados em fração dos anos compreendidos entre 1992 a 2017, isto é, pelos anos em que trabalhou com alfabetização. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito de incorporar a GAA no percentual de 10,2% (dez vírgula dois por cento), equivalente a 0,6% (zero vírgula seis por cento) por ano trabalhado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56174185 e ID 56174186.
3. No caso em questão, relata a recorrente, que o Distrito Federal, ao calcular os valores devidos com a aposentadoria, falhou ao incorporar corretamente a rubrica GAA (Gratificação de Atividade de Alfabetização) no percentual adequado. Este erro ocorreu pela exclusão indevida de 314 (trezentos e quatorze) dias do cômputo dos períodos, nos quais a autora esteve envolvida em atividades de alfabetização. Verifica-se, por meio do ID 56174161, que a autora se aposentou em 26/04/2017, data do ato que deu origem à dívida em questão, e que permitir o exercício do direito de ação é o ponto de referência, considerando que antes da aposentadoria não é pertinente falar em incorporação, tendo sido a referida ação proposta em 10/05/2023, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32.
4. Todavia, constata-se que o prazo prescricional se renova a cada obrigação mensal, não sendo hipótese de prescrição do fundo de direito, em conformidade com a Súmula 85 do STJ, nos seguintes termos: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Inclusive, destaca-se que as Turmas Recursais possuem entendimento reiterado acerca da possibilidade de debater o percentual devido a título de GAA após cinco anos da aposentadoria. Neste sentido: (Acórdão 1646881, 07308501020228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720535, 07043532220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1799281, 07305917820238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em consequência, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.
5. Contudo, de acordo com a documentação presente nos autos, a parte não possui direito à incorporação pretendida da GAA (Gratificação de Atividade de Alfabetização). Esta conclusão é respaldada pelo documento de ID 56174171, no qual informa que: “(...) Considerando a documentação acostada na petição inicial, constatamos que as atividades discriminadas, desenvolvidas pela professora em questão, no período informado e solicitado para a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, não foi computado, tendo em vista que a professora não atuou como regente em atividades de alfabetização. No período solicitado (12/02/96 a 21/12/96), a professora atuou no CEF 05 do Guará com atividades da 3a SÉRIE. Sendo assim, informamos que não há que se falar no recebimento da GAA, uma vez que nestas séries as crianças já foram alfabetizadas. Esta Gerencia verificou que, na declaração emitida pelo CEF 05 do Guará, a qual informa que a atividade desenvolvida pela servidora, no período supramencionado, foi de atividade de alfabetização, houve erro formal de preenchimento. No entanto, foi solicitada a retificação junto à unidade de ensino, conforme documento anexo (115467684). (...)”. Portanto, a autora, ora recorrente, não faz jus a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, o que acarreta a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.